Tribunal: CARF
Processo: 10746.720722/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720722/2013-47
RESOLUÇÃO
2001-000.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720722/2013-47
2
O presente processo trata do Auto de Infração (fls.2) DEBCAD no 51.033.010-0, no
valor original de R$ 137.486,41, acrescido de juros e multa de mora, consolidado em 13/08/2013.
Conforme o relatório fiscal (fls. 3/7), o lançamento refere-se a valores devidos à Seguridade Social,
decorrentes de glosa de compensações indevidas declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) nas competências de 12/2009 a 12/2010.
Os fatos geradores das contribuições lançadas referem-se a compensações
indevidas efetuadas pela Prefeitura Municipal de Bandeirantes/TO, concernentes às contribuições
devidas a título de remuneração dos exercentes de mandatos eletivos, nos termos do art. 22,
inciso I, da Lei no 8.212/1991.
Entendeu a autuação, que tais valores foram declarados indevidamente em GFIP e
tiveram glosa, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 351.717-1, fixou
entendimento acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos
agentes políticos, decisão posteriormente consolidada pela Resolução do Senado Federal no
26/2005.
Consta dos autos que as compensações foram realizadas conforme decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança no 2009.43.00.006866-8 (atual no 2578-83.2011.4.01.4300),
sendo o lançamento identificado como “GM – Compensações acima Mandado de Segurança”,
compreendendo as competências de 12/2009 a 12/2010, lançadas como compensações indevidas
acima dos valores autorizados pela referida decisão, conforme demonstrativo de compensações
(Anexo C).
A Prefeitura apresentou Memória de Cálculo, Justificativa de Compensação e
Relatório Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo, contendo os valores referentes aos
exercentes de mandatos eletivos (Câmara e Prefeitura) constantes nas GFIPs de 05/2001 a
09/2004 (Anexo C).
A fiscalização realizou levantamentos nas GFIPs originais (1999 a 2004), objetivando
verificar os valores declarados como remuneração dos agentes políticos, utilizando planilhas
denominadas “Contribuição Previdenciária dos Agentes Políticos da Câmara Municipal” (Anexo A)
e “Contribuição Previdenciária dos Agentes Políticos da Prefeitura Municipal” (Anexo B), além do
“Demonstrativo das Compensações” (Anexo C).

Com base nesses levantamentos, constatou-se que a Prefeitura declarou
compensações em suas GFIPs nas competências 12/2009 a 04/2010 com valores superiores aos
créditos autorizados pela decisão judicial no Mandado de Segurança no 2009.43.00.006866-8.
A auditoria ainda registrou que:
Nos termos do art. 6o, I, da IN/SRP no 15/2006, é necessário que o contribuinte
retifique as GFIPs, excluindo os nomes dos exercentes de mandato eletivo dos períodos em que se
pretenda aproveitar indébitos;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720722/2013-47
3
No caso concreto, as retificações das GFIPs de 2009 e 2010, efetuadas pela
Prefeitura após o início do procedimento fiscal, não foram consideradas para fins de apuração da
contribuição previdenciária devida, conforme dispõe o art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235/1972,
servindo apenas para alimentação das bases de dados da Previdência Social, nos termos do art.
29-A da Lei no 8.213/1991.
A DRJ, por meio da decisão de fl.294/330, votou pela procedência do lançamento
fiscal.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 305/317), insurgindo-se contra o
lançamento decorrente do Auto de Infração DEBCAD no 51.033.010-0, pelos fundamentos de fato
e de direito que passa a expor.

1.
Sustenta que foi autuado por glosa de supostas compensações
indevidas, efetuadas em GFIP no período de junho de 2010 a agosto de 2010. Aduz que o ilustre
Auditor Fiscal não teria realizado a devida atualização da base de cálculo, visto que a taxa de juros
aplicada não observou o regime de capitalização acumulada, incidindo sempre sobre o capital
inicial acrescido dos juros acumulados até o período imediatamente anterior. Argumenta que, sob
tal regime, a taxa de juros varia exponencialmente no tempo, de modo que, no caso concreto, a
compensação teve seus valores devidamente atualizados conforme os índices oficiais disponíveis
no site do Banco Central do Brasil, órgão responsável pela elaboração e atualização da taxa SELIC,
conforme documentos de atualização anexados.

2.
Aduz, ainda, que procedeu à retificação das GFIPs, retirando as
compensações indevidas. Tal procedimento, segundo afirma, foi adotado em decorrência do
julgamento do Recurso Extraordinário no 566.621 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu
a prescrição quinquenal para créditos tributários dessa natureza. Assim, visando à regularização, o
Município aderiu ao parcelamento previsto na Lei no 12.810/2013, conforme disposições da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03/2013, que trata do parcelamento de débitos junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Cita que, nos termos do art. 1o da referida Portaria, os débitos relativos às
contribuições sociais e respectivas obrigações acessórias poderiam ser parcelados em até 240
meses ou em prestações equivalentes a 1% da média da Receita Corrente Líquida (RCL), nas
condições previstas em lei, o que teria sido regularmente observado pelo Município.

3.
Defende que, diante dessa adesão, os débitos ainda não constituídos
foram confessados de forma irretratável e irrevogável, requerendo, o arquivamento definitivo do
auto de infração;

4.
Alternativamente, requer que, caso não seja reconhecida a nulidade
do lançamento, seja declarado o direito do contribuinte ao parcelamento com fundamento no art.
1o, §1o, da Lei no 12.810/2013, e que sejam canceladas as compensações glosadas nas GFIPs,
anulando-se os processos administrativos nos quais tais compensações estejam incluídas.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720722/2013-47
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora
I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO PARCELAMENTO DO DÉBITO
A controvérsia recursal restringe-se à alegação do contribuinte de que o débito
inscrito sob o DEBCAD no 51.033.010-0, encontra-se devidamente parcelado com fundamento na
Lei no 12.810/2013, requerendo, assim, o reconhecimento da improcedência da cobrança e a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Afirma o recorrente que o débito refere-se ao período de 06/2010 a 08/2010.
Sustenta, ainda, que procedeu à retificação das GFIPs, retirando as compensações indevidas.
Defende ainda o Recorrente que, diante dessa adesão ao parcelamento acima
mencionado, os débitos ainda não constituídos foram confessados de forma irretratável e
irrevogável, até 30 de agosto de 2013, por meio de GFIP específica, na forma determinada pela Lei
no 12.810/2013. Assim, sustenta que a lavratura do auto de infração é nula e improcedente,
porquanto o contribuinte já havia efetuado a retificação das GFIPs e parcelado as diferenças nos
moldes da referida lei, não subsistindo débito exigível.
De fato, o artigo 1o da Lei no 12.810/2013 estabelece que os débitos de
responsabilidade das Fazendas Públicas dos entes federativos, inclusive os relativos às
contribuições sociais elencadas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei no
8.212/1991, poderão ser consolidados e quitados em até 240 (duzentas e quarenta) parcelas
mensais, mediante retenção nos Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM) ou
em prestações equivalentes a 1% da receita corrente líquida do ente federativo.
Contudo, o Recurso carece de elementos comprobatórios mínimos capazes de
demonstrar que o crédito objeto do lançamento encontra-se efetivamente incluído no acordo e
no parcelamento especial instituído pela Lei no 12.810/2013.
Não constam nos autos documentos hábeis emitidos pela autoridade competente
que permitam aferir a consolidação, a vinculação do débito específico ou a situação de
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.231 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720722/2013-47
5
adimplência do parcelamento alegado. Diante dessa lacuna probatória, mostra-se inviável, neste
momento, o julgamento de mérito do recurso, sendo necessária a complementação das
informações por parte dos órgãos responsáveis pela gestão do acordo referido.
Com isso, pauto pela conversão do julgamento em diligência para que os órgãos
signatários do acordo em debate informem se o crédito tributário objeto do presente lançamento
se encontra incluído no acordo aludido, bem como no parcelamento especial do parcelamento da
Lei no 12.810/2013.
Antes de os autos retornarem a este Colegiado do resultado da diligência deve ser
concedida ciência ao sujeito passivo para que este, desejando, possa se manifestar no processo,
no prazo normativo.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, nos
termos especificados neste Acordão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 326
DF CARF MF
Original